Tribunal: TJDFT
Processo: 0749321-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. PERDA FUNCIONAL RENAL RÁPIDA E GRAVE.
1. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no Tema 106, que são quatro os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA.
2. O laudo assinado pelas duas médicas assistentes declaram a premente necessidade do medicamento devido a atividade lúpica hematológica grave, uma vez comprovada que a evolução da doença pode gerar a perda funcional renal rápida e grave. Ademais, de acordo com o relatório médico a paciente encontra-se internada e “(...)sem condições clínicas de sair do ambiente hospitalar devido à gravidade da doença que requer cuidados imediatos, com o fornecimento da medicação demandada.(...)”.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.